Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712438-19.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA, GUILHERME LOURENCO COIMBRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GUILHERME LOURENCO COIMBRA, NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se NUBIA CRISTINA ALBANEZ SOUZA COIMBRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. No mesmo prazo, poderá a apelante realizar o recolhimento do preparo, ocasião em que seu pedido de gratuidade de justiça restará prejudicado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator